Tribunal: TJDFT
Processo: 0731013-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO CDC. CONTRATO. FINALIDADE. INCREMENTAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. TEORIA FINALISTA. VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRAÇÃO. CDC INAPLICÁVEL. INVERSÃO ÔNUS PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO. NÃO DEMONSTRADO. INVERSÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que saneou o processo e indeferiu os pedidos de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e de inversão do ônus da prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consiste em aferir a possibilidade de (i) aplicar o Código de Defesa do Consumidor ao caso, e, (ii) inverter o ônus probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso dos autos, o serviço prestado pela parte agravada à parte agravante tinha como objetivo incrementar a atividade empresarial, não sendo aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor
3.1. Mesmo que a teoria finalista mitigada entenda pela possibilidade de aplicar o Código de Defesa do Consumidor ainda que o serviço ou produto tenha sido contratado para fomentar a atividade, é necessária a demonstração da vulnerabilidade da empresa, o que não restou demonstrado no caso.
4. O Código de Processo Civil prevê a inversão do ônus da prova nos casos em que à impossibilidade ou excessiva onerosidade para o encargo.
4.1. No caso específico dos autos não há demonstração de impossibilidade ou excesso em determinar que a parte autora faça prova dos atos constitutivos de seu direito, estando correta a decisão que indeferiu o pedido de inversão.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373
Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp no 2.116.931/CE de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva na Terceira Turma do STJ, AgInt no AREsp no 2.471.806/SP de relatoria do Ministro Raul Araújo na Quarta Turma do STJ, AgInt no AREsp no 2.090.294/MG de relatoria do Ministro Moura Ribeiro na Terceira Turma do STJ, Acórdão 2020960 de relatoria do Des. Eustáquio de Castro na 8a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 2010891 de relatoria da Desa. Ana Maria Ferreira da Silva na 3a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1887645 de relatoria da Desa. Diva Lucy de Faria Pereira na 1a Turma Cível do TJDFT.